Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710888-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE TELES ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GISELE TELES ROSA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Revisão de Contrato, processo 0704201-82.2024.8.07.0001, que move em face do BANCO DO BRASIL S/A e do Banco Santander S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de impor a redução dos descontos realizados em seu contracheque a título de empréstimos consignados ao equivalente a 30% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Alega a agravante que vem tendo descontos mensais em seu contracheque, referentes a empréstimo consignado, que comprometem 60,02% de seus rendimentos brutos, desconsiderados descontos obrigatórios e esporádicos. Afirma que está em situação delicada porque tem duas filhas menores, em tenra idade, que vêm sofrendo estado de penúria, juntamente com a genitora. Diz que mesmo tendo demonstrado adequadamente a previsão normativa que limita o valor dos descontos ao equivalente a 30% da remuneração do servidor militar e que vem sofrendo descontos superiores em seu contracheque, seu pedido de tutela de urgência foi indeferido, sendo que o Juízo a quo sequer determinou a expedição de ofício ao seu órgão pagador para sanar as dúvidas por ele apontadas. Sustenta que não se furta de pagar o que deve, contudo pretende que seja readequada a forma de pagamento, a fim de que coadune com o legalmente estabelecido, resguardando sua capacidade de sustento e de sua família. Requereu a concessão da tutela de urgência recursal e o dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO: Diante dos documentos que instruem o feito, mantenho os benefícios da gratuidade de justiça deferidos à agravante na origem. A decisão ora agravada foi proferida nos autos do processo de origem em 07/02/2024 (ID. 185813747 daqueles autos), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. De acordo com a inicial, a requerente firmou contratos de empréstimo consignado que, somados, alcançam o total de R$ 127 mil (cento e vinte e sete mil reais). Verbera que fora induzida à contratação dos empréstimos por atuação de um homem de nome SAMIR ALMEIDA SILVA, representante da empresa SACREDI CRÉDITO FÁCIL. Aduz que a proposta de SAMIR garantia retorno de juros mensais em valor equivalente a 7% do investimento (nomeados “contratos de empréstimo” em IDs 185804215; 185804216; 185804217; 185804218). Afirma que, após alguns meses, os rendimentos não foram mais depositados em sua conta, e que prossegue arcando com parcelas mensais a título de empréstimos consignados no montante de R$ 2.541,63 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos). Diante de sua fundamentação, e da documentação que vitaliza a peça de ingresso, requer, em sede de tutela de urgência: ‘Pela concessão da tutela provisória de urgência antecipada, tendo em vista que o direito da autora está evidenciado em virtude de ter contratado empréstimos consignados com as instituições financeiras rés e requer que cessem os descontos em seus contracheques, tendo em vista ser facultado a ela, de acordo com a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, no art. 6o, a retirada da cobrança das prestações de seu contracheque, subsidiariamente, a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos da autora (pois, atualmente, os descontos dos Bancos a título de consignados reportaram, no valor bruto, abatidos os descontos compulsórios e sem contar os recebimentos esporádicos, a porcentagem comprometida com os empréstimos consignados em 60,02% dos rendimentos da autora), fulcro nas normas da Lei 8.112/90 c/c o art. 8o do Decreto 6.386/2008, pois é possível de verificar que a autora está recebendo a título de rendimentos líquidos o valor de R$ 1.721,90 (mil e setecentos e vinte e um reais e noventa centavos), ou seja, valor salarial bem baixo com relação às suas necessidades cotidianas e de subsistência, considerando, inclusive, ter duas dependentes menores impúberes (suas filhas), sendo realidade fática que explicita o perigo da demora em se esperar a resolução final da presente ação. Ainda, não há perigo de irreversibilidade da decisão, tendo em vista que, caso este Douto Juízo venha a entender corretos os descontos, poderá revogar a concessão da tutela a qualquer momento.’ (ID 185804205, p. 8) Postulou ainda a concessão da gratuidade judiciária. Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, diante da situação narrada, e dos documentos referentes à renda da requerente, anexados em ID 185804219 e seguintes, DEFIRO à requerente a gratuidade postulada. Na sequência, ANOTO o benefício nos registros de distribuição do PJe. Com efeito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, a requerente ampara sua pretensão de urgência – exclusão dos descontos consignados em contracheque – em dois fundamentos principais: a limitação legal dos consignados ao percentual de 30% (trinta por cento); a faculdade de extirpar descontos de empréstimos estatuída na Resolução BACEN n. 4.790/2020. No atinente ao percentual de limitação dos empréstimos consignados, imperioso anotar que o patamar enunciado na peça de ingresso se aplica unicamente a servidores públicos civis – Lei no 8.112/90 e Decreto n. 6.386/2008. Os servidores públicos militares, exatamente o caso da requerente, contam com percentual diferenciado, estatuído no art. 27, § 3o, incisos; no art. 28; e no art. 29, § 1o, todos da Lei no 10.486/2002, com a redação dada pela Lei no 11.134/2005, segundo os quais: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. (...) § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Assim, considerando as particularidades das verbas remuneratórias, descontos obrigatórios e percentuais diferenciados inerentes ao sistema de pagamento dos servidores militares, elementos aos quais se associa a presunção de legitimidade dos atos administrativos emanados dos setores de pagamento, tenho que, apenas após a juntada aos autos de comunicação oficial da pagadoria da requerente, será possível ao Judiciário avaliar a (in)observância da legislação em relevo. Nesta fase de cognição inicial, não diviso com clareza Probabilidade do Direito acerca deste fundamento. No atinente à pretensa incidência das disposições normativas estampadas na Resolução BACEN n. 4.790/2020, imperioso registrar que o Banco Central do Brasil é autarquia federal à qual se imputa a missão institucional (hiperlink) de “Garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, e fomentar o bem-estar econômico da sociedade.” No desvelo de sua missão, edita normativos dirigidos a regular a atuação dos diversos atores do sistema financeiro, em suas relações entre si, bem como nas relações eles e os consumidores. Não regula relações jurídicas entre os órgãos de pagamento e seus servidores, civis ou militares. Nesse descortino, estatui o art. 1o da referida Resolução: CAPÍTULO I DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). (s.g.) Como deixa clara a redação do referido dispositivo, o normativo tem seu âmbito de aplicação restrito a autorizações de débitos em contas correntes, nas duas modalidades elencadas. Não se aplica, portanto, a descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento. Na condição de ser humano, reconheço a aflição que intranquiliza a requerente e seu núcleo familiar e estimo melhores dias, mas, na condição de magistrado, no âmbito normativo, não vislumbro amparo jurídico para os seus pleitos de tutela de urgência. Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. À míngua de expressa referência ao intento conciliatório, deixo de designar a audiência à qual alude o art. 334 do Código de Processo Civil. Nada obsta, contudo, futura realização, caso ambas as partes sinalizem com esse objetivo. Neste passo, CITO e INTIMO os requeridos para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Considerando que os requeridos são parceiros eletrônicos do PJe deste Tribunal, seu prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, c/c § 1o, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminho-a, via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. I.” A agravante opôs embargos de declaração em face da referida decisão, contudo, foi negado provimento aos embargos, tendo a decisão sido mantida em sua íntegra (ID. 187663935 dos autos de origem). A decisão que não acolheu os embargos foi proferida em 26/02/2024 e publicada em 28/02/2024. Desse modo, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em que pesem as alegações da agravante, constata-se a inexistência dos requisitos que autorizem o deferimento da tutela recursal. Pretende a agravante que os descontos realizados em sua folha de pagamento sejam readequados, a fim de que atendam ao limite de 30%, estabelecido no art. 27, § 3o da Lei no 10.486/2002. A petição inicial nos autos de origem narra que a agravante firmou os contratos de empréstimo consignado, no valor total de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), com o objetivo de investir o dinheiro levantado. Diz que foi induzida a contratar os empréstimos por um representante da empresa SACREDI - Crédito Fácil, que garantia o retorno de juros mensais no valor equivalente a 7% do investimento, e que, tal como outros militares, aumentou seu limite de consignado para realizar a contratação dos empréstimos. Afirma que, após alguns meses, os rendimentos não foram mais depositados em sua conta, que o representante da empresa SACREDI sumiu, e que “...assim, não tem mais a devolução de seu dinheiro, que era para estar investido e sendo restituído mensalmente e, ainda, está obrigada a continuar a arcar com os empréstimos dos valores que já não mais detém” (ID. 185804205, p. 2, do processo de origem). De acordo com os documentos que instruem os autos do processo de origem, os empréstimos consignados ora em discussão foram contratados em janeiro de 2021, com prazo de 89 e 84 meses, respectivamente, para pagamento, IDs. 185804212 e 185804214 dos autos de origem, sendo certo que a própria agravante admitiu ter aumentado seu limite de consignado para realizar os referidos empréstimos. Patente, portanto, que os descontos realizados no contracheque da parte decorrem de contratos firmados de forma livre e consciente pela parte agravante. Os valores contratados com as instituições financeiras foram repassados à agravante, que os utilizou na forma descrita na petição inicial. Dessa forma, em que pese o fato dos investimentos realizados pela parte não terem lhe proporcionado o retorno na forma que esperava, não se justifica sua pretensão de modificar, em sede de antecipação de tutela, as obrigações contratuais que assumiu livremente, cujos créditos foram liberados à agravante, na forma contratada, sob pena de violação do princípio da boa-fé contratual. Desse modo, da análise do que consta do processo de origem e do presente recurso, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital